Tribunal: CARF
Processo: 10280.736162/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.736162/2023-39
ACÓRDÃO
2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSILENE DO SOCORRO ALMEIDA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. MARCO INICIAL.
Constatada a moléstia grave, mediante laudo oficial, o marco inicial para o
início da isenção dos proventos de aposentadoria ou pensão é a data de
emissão do laudo ou a data do início da doença, se esta for indicada no
laudo pericial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2022, ano-
calendário 2021, consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$
8.412,82, sendo que R$ 3.747,22 já tinha sido restituído.
De acordo com a notificação, a autuação decorreu de:
- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos no valor de
R$ 278.551,32, com imposto retido no valor de R$ 55.987,20;
- glosa de imposto de renda retido na fonte de R$ 55.987,20;
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$84.795,63.
Cientificado do ato administrativo em 18/10/2023, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 20/10/2023, na qual alega:
- apresenta termo de aposentadoria, bem como laudos de junta médica oficial,
demonstrando a moléstia profissional;
- os rendimentos considerados omitidos tratam-se de rendimento isento;
- alega o auditor fiscal apresentação de laudo sem requisitos legais, quais sejam
ausência de CID e CRN ilegível no laudo da junta médica oficial federal;
- a fim de evitar conflitos, a junta médica apresentou novo laudo especificando
algumas enfermidades que tipificam moléstia profissional;
- quanto ao CRM, a Dra. Cassandra Loureiro Mangabeiras, CRM-RR 413 resolveu
qualquer confusão que pudesse estar pairando quanto a este quesito;
A 5a TURMA/DRJ06 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2022 OMISSÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão são isentos da incidência do
imposto de renda quando comprovado que o contribuinte é portador de uma das
moléstias previstas em lei.
PROVAS.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
3
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente
a Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2024, Recurso Voluntário pede a improcedência do lançamento reiterando
sua impugnação, em especial o laudo que já havia sido juntado aos autos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos.
A respeito de isenção de imposto de renda referente a portadores de moléstias,
cabe transcrever os seguintes dispositivos legais:
Lei no 7.713, de 22 de Dezembro de 1988 "Art. 6o Ficam isentos do imposto de
renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; ...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)...
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
4
Lei n° 9.250/1995 Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei
n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 “Art. 39. Não entrarão no cômputo do
rendimento bruto:
...
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
...
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);” ...
“§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
...
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.”
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018 "Art. 35. São isentos ou não
tributáveis:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
5
...
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
...
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson ,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença dePaget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XXI);
...
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do
inciso II do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30, caput , e § 1o) .
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave; e III - à complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
6
Consoante legislação transcrita, para o reconhecimento de novas isenções, a partir
de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Sobre o tema, a Súmula no 63 do CARF é clara ao dispor que para gozo de isenção, a
moléstia deve ser previamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios:
“Súmula CARF no 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Registre-se que nos termos do art. 111 do CTN, a legislação que concede isenção
deve ser interpretada de maneira literal de forma a não extrapolar os limites nela determinados:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Diferentemente da moléstia grave, em que a lei expressamente determinou as
doenças que se enquadram nesta nomenclatura, na definição do que seria “moléstia profissional”,
a legislação tributária (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88) não estabeleceu as patologias que se
enquadrariam neste conceito.
Como se trata de enfermidades que guardam relação com o trabalho, o Ministério
da Saúde editou a Portaria de Consolidação GM/MS no 51, de 28 de setembro de 2017 que traz no
Anexo LXXX a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT).
Com relação ao Laudo no 3, não consta consignado que a contribuinte é portadora
de moléstia profissional, mas consta no documento menção a 2 CIDs (CID 10 G560 e CID 10M65)
listados no mencionado Anexo LXXX.
Portanto, incontroverso que a recorrente é portadora de moléstia profissional.

Na decisão de piso, em síntese, constou como fundamento para o não
reconhecimento da isenção o seguinte:
Assim, tem-se que a Instrução Normativa no 1.500/2014 determina que o laudo
médico emitido pelo serviço médico oficial deve estar embasado com elementos
que fundamentam o diagnóstico. Não constam no laudo no 3 informações a
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
7
respeito dos elementos que fundamentam o diagnóstico em data retroativa à
data da perícia médica.
Desta forma, mesmo restando comprovado nos autos que a contribuinte é
aposentada desde 21/05/2019, tem-se que não restou comprovado nos autos que
esta é portadora de moléstia profissional no ano-calendário em litígio em razão
dos laudos apresentados não preencherem os requisitos legais
Entretanto, o entendimento adotado na decisão de piso está equivocado.
O disposto na Instrução Normativa citada não exige que o Laudo apresente
fundamentos e exames para o diagnóstico em data retroativa. Exige os fundamentos para o
diagnóstico e apenas determina nos casos de constatação da existência da doença em período
anterior à emissão do laudo que seja informada a data que a pessoa física é considerada com
moléstia grave.
Veja-se o texto legal abaixo:
IN RFB n° 1500/2014 Art. 6° São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a
renda, os seguintes rendimentos originários pagos por previdências:
(...)§ 5° O laudo pericial a que se refere o § 4° deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o
fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada com moléstia
grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior à
emissão do laudo); (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1756, de
31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1756, de 31
de outubro de 2017)V - o nome completo, a assinatura, o n° de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), o n° de registro no órgão público e a
qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial (g.n).
Assim, com relação ao Laudo no 3 apresentado pela Recorrente, o referido laudo
traz informações de a contribuinte seria portadora de moléstia profissional desde junho de 2012.
Portanto, ao contrário do entendimento da decisão recorrida o Laudo preenche os
requisitos legais e resta sim comprovado nos autos que a Recorrente era portadora de doença
grave no ano calendário em litígio.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.850 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.736162/2023-39
8
Nesse sentido dispõem a Instrução Normativa RFB n° 1756, de 31 de outubro de
2017 em seu artigo 6o Parágrafo 4o que:
§ 4° As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7° do
art. 62, aplicam-se: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1869, de 25
de janeiro de 2019)I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;

Como se percebe da leitura acima, o laudo deve conter o diagnóstico da moléstia,
descrição, CID, bem como a data em que a pessoa física é considerada como portadora de
moléstia grave.
Assim, tem-se que o laudo médico emitido pelo serviço médico oficial preenche os
requisitos legais e permite identificar a data do início do acometimento da doença.
Desta forma, restando comprovado nos autos que a contribuinte é aposentada e
portadora de doença profissional desde junho de 2012, tem-se que restou comprovado nos autos
que esta é portadora de moléstia profissional no ano-calendário em litígio (2021) em razão do
laudo apresentado, devendo serem canceladas as exigências contantes do presente Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 164
DF CARF MF
Original